Tribunal: TJSP
Processo: 2368323-13.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Patente
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. propriedade industrial. Tutela de Urgência. Recurso Desprovido.
Insurgência contra decisão que indeferiu tutela de urgência. Os atos processuais, em regra, são públicos (art. 93, IX da CF e art. 189 do CPC). O segredo de justiça "assume caráter absolutamente excepcional", não verificado no caso em apreço. A apresentação de documentos sigilosos

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. propriedade industrial. Tutela de Urgência. Recurso Desprovido.
Insurgência contra decisão que indeferiu tutela de urgência. Os atos processuais, em regra, são públicos (art. 93, IX da CF e art. 189 do CPC). O segredo de justiça "assume caráter absolutamente excepcional", não verificado no caso em apreço. A apresentação de documentos sigilosos poderá ser realizada através da classificação adequada no e-SAJ, que resguardará a discrição adequada ao caso, sem, contudo, obstar a publicidade das demais peças e documentos processuais. A análise preliminar não indica probabilidade de provimento do recurso, pois a perícia realizada no pedido de vistoria e busca e apreensão criminal sugere infração à patente da agravada. Não há perigo de dano, pois a suspensão da abstenção do uso do equipamento foi concedida em mandado de segurança, permitindo a continuidade das atividades comerciais das agravantes.
Recurso desprovido.